Tribunal: TJDFT
Processo: 0767219-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, ora Recorrido, condenando a Recorrente a lhe restituir o valor de R$ 5.024,16 (cinco mil e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) e a pagar indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de reparação de danos em face da Recorrente argumentando, em suma, que comprou passagem através de intermediadora, que recebeu a confirmação da compra e o localizador da passagem, que tentou fazer o check in no dia anterior ao embarque, mas já havia sido realizado, que ao chegar ao aeroporto foi informado de que não havia reserva em seu nome e que precisou comprar passagem com valor elevado para não perder compromissos de trabalho.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 61644208). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 61644311).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da legitimidade passiva da Recorrente e do cabimento da indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que é parte ilegítima, pois a passagem foi adquirida com milhas através de intermediadora. Aduz que processo deveria ser suspenso em virtude de a empresa responsável pelo ocorrido estar em recuperação judicial, que não existe relação de consumo entre as partes, que não há prova do dano material e que não houve dano moral. Requer o reconhecimento da sua ilegitimidade ou a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos deduzidos na exordial ou a redução do valor da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, o Recorrido alega que a Recorrente é litigante de má-fé. Aduz que o recurso é meramente protelatório e defende a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, e será analisada sob a ótica do CDC.
8. De início, cumpre registrar que não estão evidenciados o intuito meramente protelatório do recurso manejado ou prática de litigância de má-fé.
9. Não assiste razão à Recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois o fato de o Recorrido ter adquirido a passagem aérea através de intermediadora não lhe retira da posição de integrante da cadeia de consumo, aplicando-se ao caso o disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC. Oportuno observar que, em se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
10. Sendo a Recorrente parte legítima, eventual responsabilidade da empresa intermediadora deverá ser discutida em ação própria, não havendo que se falar em suspensão processual.
11. Enquanto fornecedora do serviço contratado pelo Recorrido, a Recorrente possui responsabilidade pelas consequências de sua falha, nos termos do art. 14 do CDC. Logo, estando demonstrado que o serviço deixou de ser prestado, que não houve comunicação prévia sobre o cancelamento da reserva e que, em razão disso, o Recorrido sofreu prejuízo material, o qual está devidamente comprovado nos autos, Id n. 194486396, correta a obrigação de indenizar imposta na origem.
12. Suplanta o mero aborrecimento o cancelamento informado quando o consumidor se apresenta para o check in no dia do embarque, o submetendo a desgaste emocional e ao dispêndio de recursos de forma não programada para aquisição de nova passagem, motivo pelo qual se mostra adequada a conclusão a que chegou o Juízo de origem.
13. Sobre o montante da condenação, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Condenada a Recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.